Tribunal: TJDFT
Processo: 0703283-18.2024.8.07.0021
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de roubo impróprio (art. 157, §1o, do CP) e o réu pelo crime de furto qualificado (art. 155, §4o, IV, do CP), em razão da subtração de várias barras de chocolate de estabelecimento comercial, com emprego de violência para assegurar a posse dos bens subtraídos.
2. A pena imposta a primeira apelante foi de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa. Ao segundo apelante, foi aplicada pena de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 15 (quinze) dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de roubo impróprio, com possibilidade de desclassificação para furto simples; e (ii) estabelecer se é aplicável o princípio da insignificância às condutas dos apelantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade e autoria dos crimes restam comprovadas por meio de auto de prisão em flagrante, imagens de segurança, depoimentos da vítima e testemunhas, além da confissão espontânea de um dos apelantes.
5. As imagens captadas mostram os apelantes ocultando mercadorias e tentando evadir-se do local. Um deles foi abordado e agrediu fisicamente funcionária do estabelecimento para manter a posse dos bens, configurando roubo impróprio.
6. A alegação de ausência de laudo pericial não compromete a materialidade do crime, pois há fotografias das lesões, depoimentos consistentes da vítima e testemunhas, conforme jurisprudência consolidada.
7. A desclassificação para furto simples é inviável, pois a violência empregada após a subtração caracteriza o tipo penal de roubo impróprio, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desse Tribunal.
8. O princípio da insignificância não se aplica ao crime de roubo impróprio, dada sua natureza complexa e a presença de violência. Ainda que o valor dos bens seja inferior a 10% do salário-mínimo, a conduta apresenta elevada reprovabilidade.
9. Quanto ao segundo apelante, o valor dos bens subtraídos (R$ 298,72) supera o limite jurisprudencial para insignificância. Ademais, sua reincidência específica e multirreincidência afastam os requisitos para aplicação do princípio.
10. A dosimetria das penas foi fixada conforme os parâmetros legais, sendo inviável a substituição por penas restritivas de direitos ou suspensão condicional, por ausência dos requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
"1. A prática de violência física contra vítima para assegurar a posse de bem subtraído configura roubo impróprio, nos termos do art. 157, §1o, do CP. 2. A ausência de laudo pericial não impede a comprovação da materialidade do crime quando há outros meios idôneos de prova. 3. O princípio da insignificância é inaplicável ao crime de roubo impróprio, ainda que o valor do bem seja reduzido. 4. A reincidência específica afasta a aplicação do princípio da insignificância no crime de furto qualificado."
Dispositivos relevantes citados:
Art. 157, §1o, do CP
Art. 155, §4o, IV, do CP
Art. 386, III, do CPP
Art. 33, §2o, alínea ‘c’, do CP
Art. 44 e art. 77 do CP
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no AREsp 1705250/PR, STJ
Acórdão 1426684, TJDFT
Acórdão 2026273, TJDFT
Acórdão 1426877, TJDFT
Acórdão 1603550, TJDFT